Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Rejeita-se a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa se a decisão de pronúncia, sem fazer considerações de mérito, afirma a existência da materialidade e indícios da autoria, limitando-se a apontar elementos do suposto crime de homicídio cometido em tese pelo acusado, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nem tão aprofundada a extrapolar os limites do artigo 413, do CPP.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.